Tribunal: TJMT
Processo: 1009212-46.2017.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009212-46.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE PACIFICO DE ARAUJO - CPF: 041.081.793-74 (APELADO), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACIDENTÁRIA –
COMPETENCIA DE PROCESSAMETO E JULGAMENTO DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUÍZADO
- AUXÍLIO-DOENÇA – CONCESSÃO TEMPORÁRIA NA VIA ADMINISTRATIVA E POSTERIOR CANCELMENTO – PERÍCIA MÉDICA CONSTATANDO A PERMANENCIA DA INCAPACIDADE LABORAL DO AUTOR – DEVIDO O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO REFERENTE AO PERÍODO EM QUE O AUTOR AINDA SE ENCONTRAVA INCAPACITADO -

RECURSO DESPROVIDO
.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E,
em

julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de
quinze (15) dias consecutivos.

3. É possível concluir que quando da cessação do benefício auxílio doença NB 606.879.040-5, o que se deu em 31-03-2016, o autor ainda se encontrava incapacitado para o exercício de atividade profissional, que sua incapacidade, apesar de parcial, também é permanente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –INSS

APELADO:
JOSÉ PACÍFICO DE ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária de concessão de Auxílio-Doença acidentário, ajuizada por
José Pacífico de Araújo
, em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial, tão somente para
o fim de determinar que o requerido pague ao segurado o
auxílio

doença por acidente de trabalho referente ao período de 1
-
4
-
2016 a 31
-
7­
-
2016
, descontados os valores a título de remuneração que, por ventura, o autor tiver recebido nesse período.

Consignou que, o
s valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e da decisão proferida pelo STJ no REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22-02-2018, DJe 02-03-2018 (Tema 905).

Condenou o INSS ao pagamento das despesas processuais (honorários periciais no valor de R$ 370,00) e honorários advocatícios sucumbenciais que fixou em 10% sobre as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil.

De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença não está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, I, do Novo Código de Processo Civil.

Inconformada, a Autarquia Federal, interpôs Recurso de Apelação por meio do (ID. 44412074), requerendo a reforma da sentença, alegando que o laudo pericial não informou com precisão a data de início da incapacidade da parte autora, não havendo, como se aferir o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Posto isso, requer a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido contido na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 44412080, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (Id. 99303972), manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

O Juízo de Primeiro Grau, não submeteu a sentença à Remessa Necessária, uma vez que a condenação dos Entes Públicos não supera o limite previsto no artigo 496, § 3º, I, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária de concessão de Auxílio-Doença acidentário, ajuizada por
José Pacífico de Araújo
, em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial, tão somente para
o fim de determinar que o requerido pague ao segurado o
auxílio

doença por acidente de trabalho referente ao período de 1
-
4
-
2016 a 31
-
7­
-
2016
, descontados os valores a título de remuneração que, por ventura, o autor tiver recebido nesse período.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação apresentado pelo INSS.

VOTO (MÉRITO DO APELO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária de concessão de Auxílio-Doença acidentário, ajuizada por
José Pacífico de Araújo
, em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial, tão somente para
o fim de determinar que o requerido pague ao segurado o
auxílio

doença por acidente de trabalho referente ao período de 1
-
4
-
2016 a 31
-
7­
-
2016
, descontados os valores a título de remuneração que, por ventura, o autor tiver recebido nesse período.

Consignou que, o
s valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e da decisão proferida pelo STJ no REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22-02-2018, DJe 02-03-2018 (Tema 905).

Condenou o INSS ao pagamento das despesas processuais (honorários periciais no valor de R$ 370,00) e honorários advocatícios sucumbenciais que fixou em 10% sobre as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ora/Apelado, ajuizou ação
Previdenciária de concessão de Auxílio-Doença acidentário
no período de 01-04-2016 até 31-07-2016 em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, aduzindo, em síntese, que sofreu um acidente grave no trajeto para o trabalho, em 21-6-2014, o qual ocasionou várias sequelas, tais como:
Traumatismo Nervo Peronial - CID S-94.2;

(Fibular) profundo ao nível do Tornozelo e do pé - CID T-93, e Sequelas de Traumatismo do membro inferior, (fratura da diáfise da Tíbia), CID S-82.2.

Relatou que, recebeu o auxílio-doença NB nº 92/606.879.040-5, no período de 6-7-2014 a 31-3-2016, quando foi cessado depois de realizada perícia. Que ainda estava incapacitado no período de 1º-4-2016 até 31-7-2016.

Informou que, em 3-4-2017, lhe foi concedido novo auxílio doença, sob NB n° 91/617.978.155-2, o qual foi recebido até 6-6-2017, quando o INSS verificou que havia sequela definitiva que reduziu a sua capacidade para o trabalho e lhe concedeu em 7-6-2017, o auxílio acidente.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência para conceder o auxílio doença acidentário do período de
1-4-2016 a 31-7-2016.
No mérito, requereu a condenação do INSS ao pagamento das prestações em atraso, devidamente corrigidas.

O pedido de tutela antecipada, foi indeferido (ID. 44407586).

O INSS não apresentou contestação.

O l
audo pericial foi apresentado por meio do (Id. 44412063), emitido em 26-11-2019, que apontou:

1. A parte autora possui doença, patologia, sequelas, lesões que afetou sua capacidade laborativa? Qual?

Resposta:
A parte autora é portadora de sequela de fratura de ossos da perna onde houve lesão permanente de nervos periféricos. Essa sequela o deixou deficiente físico e limitado para o trabalho.

2. A doença da parte autora foi decorrente de acidente de trajeto para o trabalho?

Resposta:
A patologia faz nexo causal com um acidente de trânsito durante o percurso no trabalho.

3. É possível afirmar, mediante exames, atestados médicos juntados aos autos, se, no período de 1º-4-2016 à 31-7-2016, o autor esteve incapacitado para o trabalho?

Resposta:

Diante do histórico do acidente, exames complementares, laudos e atestados médicos podemos dizer que a incapacidade do autor se instalou no momento do acidente onde houve lesão grave de ossos e nervos periféricos e se encontra presente de forma permanente.

Conclusão:

1- O periciando apresentou sequela permanente por lesão de nervo periférico como descrito na ENMB e observado no exame clínico.

2- Essa sequela é irreparável.

3- O tratamento ortopédico foi concluído.

4- Há incapacidade física parcial e permanente.

5- O autor hoje é portador de deficiência física.

A sentença foi proferida em 13-3-2020, (Id. 44412068) e
julgou procedente o pedido formulado na inicial, tão

somente para o fim de determinar que o requerido pague ao segurado o
auxílio

doença por acidente de trabalho referente ao período de
1.4.2016 a 31.7.2016
, descontados os valores a título de remuneração que, por ventura, o autor tiver recebido nesse período.

Contra essa sentença, recorre o Requerido.

Como mencionado no Recurso de Apelação, estampado por meio do
(Id. 44412074), a Autarquia Federal, requer a reforma da sentença, alegando que o laudo pericial não informou com precisão a data de início da incapacidade da parte autora, não havendo, como se aferir o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício. R
equer a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido contido na inicial.

Pois bem.

De acordo com o artigo 11 da Lei 8.213/91, são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

1- como segurado empregado: a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;

[...]

Estabelece ainda o artigo 26 da Lei 8.213/91, que Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

[...]

II – Auxílio doença aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma das doenças a afecções específicas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado.

[...]

Colhe-se dos autos, que o autor busca a condenação do INSS ao pagamento de
auxílio doença por acidente de trabalho somente

no período de
1-4-2016 a 31-7-2016
,
sob a alegação de que estaria incapacitado para o trabalho em razão das sequelas físicas advindas de atividades exercidas no trabalho.

O benefício de auxílio doença pretendido está disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais,
verbis
:

Art. 59. O auxílio doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Observo que, o auxílio doença é devido quando houver sequelas que impossibilitem a prestação do labor habitualmente exercido, consolidando a incapacidade do trabalhador, como restou demonstrado no caso destes autos.

Destaco que, quanto a incapacidade laboral a perícia médica
realizada em 25 de novembro de 2018, pelo médico Marcus José Pieroni, sob o crivo do contraditório, constou no exame que,

o requerente sofreu acidente e trânsito apresentando grave fratura na perna esquerda, na data de 21 de junho de 2014. Encaminhado para o Hospital Regional Elza Giovanella em Rondonópolis, com diagnóstico de fratura exposta dos ossos da perna esquerda foi submetido à cirurgia de urgência: limpeza, debridamento e estabilização da fratura com fixador externo. Durante 6. Meses com fixador e após melhora das condições locais, o fixador foi retirado e o requerente foi submetido a uma segunda cirurgia definitiva, redução, colocação de haste intramedular bloqueada. Após um período de aproximadamente um ano do acidente, retornou ao trabalho em outra função (de moto boy a auxiliar de almoxarifado), porém, alguns meses após, foi dispensado da empresa por incapacidade física. Suas queixas são de que a perna direita perdeu a força e que não consegue movimentar o pé ou calçar sapatos.

De acordo com perito,
o periciando apresentou sequela permanente por lesão de nervo periférico como descrito na ENMB e observado no exame clínico. Essa sequela é irreparável. Há incapacidade física parcial e permanente.

O perito, ainda concluiu que
diante do histórico do acidente, exames complementares, laudos e atestados médicos, podemos dizer que a incapacidade do autor se instalou no momento do acidente onde houve lesão grave de ossos e nervos periféricos e se encontra presente de forma permanente.

Portanto, é possível concluir que quando da cessação do benefício auxílio doença NB 606.879.040-5, o que se deu em 31-03-2016, o autor ainda se encontrava incapacitado para o exercício de atividade profissional, que sua incapacidade, apesar de parcial, também é permanente.

Desse modo,
diante do não restabelecimento para o exercício de sua atividade habitual, não poderia o INSS ter cessado o pagamento de auxílio doença, por força do contido no art. 62 em conjunto com o art. 101 da Lei 8.213/91.

Artigo 62:

O segurado em gozo do auxílio doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se ao processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACIDENTÁRIA.
AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO TEMPORÁRIA NA VIA ADMINISTRATIVA E POSTERIOR CANCELAMENTO. PERÍCIA MÉDICA CONSTATANDO A PERMANENCIA DA INCAPACIDADE LABORAL DA AUTORA. DEVIDO O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO
. TERMO INICIAL DA BENESSE A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO. PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 86 DA LEI 8.213/91.

1.Infere-se dos autos que foi concedido o auxílio-doença a parte autora, em razão de ser portadora de patologias decorrentes de movimentos repetitivos das atividades laborais que exerce. Em 19.06.2015, referido benefício foi cassado pela autarquia federal, sob a alegação de que havia cessado a incapacidade da demandante.

2.O exame pericial realizado na Justiça Federal, revelou que a parte autora é portadora de sinovite e tenossinovite (CID 10 M 68), concluindo pela incapacidade para o exercício de sua função habitual, com início da doença em maio de 2014 e da incapacidade desde 2016. Ao final, o perito ressaltou a possibilidade de reabilitação profissional, desde que realizado o tratamento adequado.

3.Contudo, há comprovação nos autos de que o INSS já reconheceu um quadro de incapacidade anterior ao apontado pelo perito (2016) ao conceder os seguintes benefícios: primeiro com DIB: 08/08/2013 e DCB:30/10/2013; segundo com DIB: 07/07/2014 e DCB: 19/06/2015.

4.Com efeito, conjugando laudo e exames médicos carreados aos autos, é possível presumir que o atual quadro incapacitante decorre do mesmo diagnóstico atestado pelo INSS, que originou a concessão do benefício nos anos de 2013 e de 2015, razão pela qual, com base em tais dados, conclui-se que a condição de debilidade física da autora, para o trabalho, perdurou entre a cessação e a presente data.

5. Assim, no momento da suspensão do auxílio-doença a autora já sofria da mesma doença diagnosticada no laudo pericial, portanto, o pagamento do benefício deve retroagir até aquela data.

6. Isso posto, com fulcros nos precedentes desta Corte de Justiça, bem como parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo que agiu acertadamente o magistrado sentenciante ao condenar a autarquia federal ao restabelecimento do auxílio-doença, bem como o pagamento das parcelas vencidas desde a data da cessação.

7. Além disso, em razão do disposto no art. 85, §§ 2º, 8º e 11 do CPC/2015, determino a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 15% do valor total e atualizado das parcelas vencidas. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Apelação Cível, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Relator.

(TJ-CE - APL: 00665531520168060167 CE 0066553-15.2016.8.06.0167, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2019)

Logo, não
há como prevalecer o ato de cessação do benefício se não está lastreado em prova minimamente segura acerca da recuperação da capacidade laborativa, quando o conjunto probatório está a indicar justamente o contrário, deixando patente o fato de que sua incapacidade se manteve.

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022